Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-48.2020.8.11.0096
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000062-48.2020.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AMERICO VIANA DE ALMEIDA - CPF: 209.225.159-72 (APELANTE), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL.DESMATAMENTO ILEGAL. OBRIGAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL, DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS COLETIVOS. LEGALIDADE DA CUMULAÇÃO DE SANÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública Ambiental, condenando o réu à recomposição de área degradada, ao pagamento de danos materiais a serem apurados em liquidação e de R$ 100.000,00 por danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a área atingida encontra-se em regeneração natural e, por isso, afastaria a necessidade de recomposição ambiental; (ii) saber se é válida a imposição de recomposição da área sem análise prévia do SIMCAR; (iii) saber se é admitida a cumulação da obrigação de recomposição com a indenização por danos materiais; (iv) saber se é cabível a condenação por danos morais coletivos.

III. Razões de decidir

3. A vistoria técnica atestou desmatamento e exploração reiterada da área entre 2014 e 2017; supressão de 1.202 hectares de vegetação nativa, inclusive dentro de Área e Reserva Legal e de Preservação Permanente, com impedimento à regeneração natural.

4. A ausência de inscrição da propriedade no SIMCAR estadual e a omissão do proprietário na regularização ambiental impedem a exclusão da obrigação de recompor o dano.

5. A jurisprudência do STJ admite a cumulação de obrigação de fazer com indenização por danos materiais em matéria ambiental (Súmula 629).

6. O dano moral coletivo ambiental é presumido e independe de demonstração específica de repercussão social ou irreparabilidade.

7. A extensão e gravidade da degradação ambiental justificam a fixação de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 100.000,00.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de regularização ambiental não afasta o dever de recomposição da área degradada. É admissível a cumulação de obrigação de recomposição com indenização por danos materiais. O dano moral coletivo ambiental é presumido, bastando a comprovação do ilícito ambiental para sua configuração."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 629; STJ, AREsp 2.376.184, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 13.05.2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por AMERICO VIANA DE ALMEIDA

contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, nos autos de Ação Civil Pública Ambiental, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para fim de:

A) DETERMINAR que o réu AMERICO VIANA DE ALMEIDA, já qualificado nos autos, RECOMPONHA a área ambiental degradada, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas de vegetação nativa da região, em quantidade corresponde ao dano ambiental provocado, adotando, ainda, os procedimentos necessários à regularização ambiental da propriedade (PRAMT, PRAD, CAR, PRADA, APF), promovendo o ISOLAMENTO da área degradada objeto do presente feito e cessando qualquer atividade na área degradada, discutida neste feito, objetivando o alcance do status quo ante, devendo ser observado o prazo de 6 meses para o cumprimento da recomposição do ambiente degradado, conforme cronograma a ser homologado pela autoridade ambiental;

B) CONDENAR o réu AMERICO VIANA DE ALMEIDA ao pagamento de danos materiais, os quais deverão ser objeto de liquidação de sentença;

C) CONDENAR o réu AMERICO VIANA DE ALMEIDA ao pagamento da quantia certa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de ressarcimento pelo dano moral coletivo, acrescido de juros de 1% a partir da data do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária com base no INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85.”

Em suas razões recursais, o apelante alega que a área de sua propriedade foi atingida por incêndio oriundo de imóvel vizinho, encontrando-se atualmente em processo de regeneração natural, conforme imagem de satélite de fevereiro de 2025, inexistindo qualquer exploração.

Sustenta que a determinação de recomposição da área degradada (item “A” do dispositivo) depende da prévia aprovação do SIMCAR da propriedade, seguida da adesão ao PRAD, conforme previsto no Decreto Estadual n.o 1.491/2018, não sendo possível, portanto, a imposição da obrigação de recompor sem a análise prévia do referido sistema.

Aduz ser indevida a cumulação da obrigação de reparar o dano com a condenação ao pagamento de danos materiais.

Afirma ainda não restar demonstrada a ocorrência de dano moral coletivo.

Por fim, argumenta ser indevida a condenação ao pagamento de danos materiais, considerando que o imóvel está em regeneração natural e é passível de recuperação por meio do PRAD.

Requer a reforma da sentença para afastar a condenação por dano moral coletivo, a obrigação de reparação por danos materiais, bem como a imposição de recomposição da área indicada na inicial.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (Id 282183880), pugnando-se pelo seu desprovimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se nos autos (Id 29259886), opinando igualmente pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação Civil Pública Ambiental.

A petição inicial sustenta que o apelante promoveu o desmatamento de 1.202 hectares de vegetação nativa do bioma Amazônico, na Fazenda Serra da Pedra II, localizada no Município de Itaúba/MT, conforme Auto de Infração n.o 9082167, Termo de Embargo n.o 659881-E e Termos de Apreensão n.os 642384-C e 642387-C, lavrados pelo IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.

Consoante os documentos que instruem a inicial, após a lavratura dos autos supracitados e da tentativa infrutífera de composição com o autuado, foi instaurado, no ano de 2018, o Inquérito Civil n.o 60/2018, com solicitação à SEMA-MT – Secretaria de Estado de Meio Ambiente para a realização de vistoria in loco na propriedade rural do apelante.

Segundo o Relatório Técnico n.o 105/DUDSINOLP/SEMA-MT/2019 (Id 282183380, p. 19), a dinâmica do desmate ocorreu da seguinte forma:

- Em 2014: queimada de 594,845 ha em área de especial preservação, 60,680 ha de Área de Preservação Permanente (APP) e 853,790 ha de Área de Reserva Legal (ARL);

- Em 2015: desmate de 340,832 ha em área de floresta de especial preservação;

- Em 2016: exploração seletiva de 24,267 ha em APP e 828,049 ha em ARL;

- Em 2017: desmate de 84,046 ha em área de especial preservação e 346,683 ha em ARL.

Em razão dessas constatações, foi lavrado o Auto de Infração n.o 159717, em 6/6/2019, com aplicação de multa administrativa, além do Termo de Notificação n.o 116357.

Citado, o apelante permaneceu inerte, não apresentando contestação.

A sentença julgou procedentes os pedidos, determinando: -a recomposição da área degradada, mediante o plantio de espécies nativas, a adoção dos procedimentos de regularização ambiental e o isolamento da área; - o pagamento de danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença; - o pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de indenização por danos morais coletivos.

Em sede recursal, o apelante alega que sua propriedade foi atingida por incêndio originado de imóvel vizinho e se encontra em processo de regeneração natural. Contudo, não há prova nos autos nesse sentido. A vistoria
in loco
realizada pela SEMA-MT constatou, além de queimada, desmatamento, impedimento à regeneração e exploração seletiva de árvores.

Não se tratou de evento isolado, mas de uma dinâmica contínua de desmatamento, conforme descrito pelo órgão ambiental. Ressalta-se que as áreas afetadas incluem APPs e ARLs, cuja destruição configura crime ambiental.

O apelante requer a exclusão da obrigação constante do item “a” do dispositivo sentencial, sob o argumento de que a recomposição depende de prévia análise do SIMCAR e adesão ao PRAD.

Todavia, não há comprovação de inscrição da propriedade no SIMCAR estadual.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id 292159886), apontou que há apenas inscrição no CAR federal, inexistindo regularização na esfera estadual.

Ademais, os danos ambientais vêm sendo perpetrados desde 2015, sem que o apelante tenha adotado providências para regularização e recomposição. A omissão do réu não pode ser invocada como justificativa para elidir a obrigação de reparar o dano ambiental.

Alega, ainda, que não se admite a cumulação entre a obrigação de fazer (recomposição) e a indenização por danos materiais.

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cumulação, nos termos da Súmula n.o 629: “
Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou de não fazer cumulada com a de indenizar”.

A tese de regeneração natural como forma de afastar a condenação por danos materiais também não merece prosperar, uma vez que o dano ambiental, por sua extensão e natureza gradativa, já se concretizou com a supressão de mais de 1.200 hectares de vegetação nativa.

Quanto ao dano moral coletivo, o apelante sustenta ser imprescindível a demonstração da repercussão social da conduta.

Contudo, a jurisprudência consolidada entende que, em matéria ambiental, o dano moral coletivo é presumido (
in re ipsa),
bastando a comprovação da conduta lesiva ao meio ambiente.

Destaca-se que também não é condição para a condenação na obrigação de indenizar que o dano ambiental seja irrecuperável.

Neste ponto, cumpre destacar que, no julgamento do AREsp n.o 2.376.184, ocorrido em 13/5/2025, o Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Ministro Gurgel de Faria, deu provimento ao recurso especial interposto contra acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual havia afastado a configuração do dano moral coletivo ambiental, para reconhecer sua existência e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que fosse fixado o quantum indenizatório.

Consoante se depreende do voto-vista proferido pela Exma. Ministra Regina Helena Costa, a gradação do montante reparatório (quantum debeatur) deve observar as particularidades do caso concreto, considerando-se, entre outros aspectos: a contribuição causal do infrator, sua condição socioeconômica, a extensão e a perenidade do dano, a gravidade da culpa e o proveito obtido com o ilícito.

Ao final, a Ministra anuiu ao voto do Relator, reconhecendo a ocorrência de dano moral coletivo no caso concreto, inclusive quanto ao retorno dos autos à instância de origem para a fixação do quantum indenizatório, a ser aferido à luz das circunstâncias fáticas mencionadas.

Confira-se a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL (SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA). DANOS MORAIS COLETIVOS. CONFIGURAÇÃO. PERTURBAÇÃO DA COLETIVIDADE E IRREPARABILIDADE DO AMBIENTE DEGRADADO. DESNECESSIDADE.

1. Em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para reparação de danos causados ao meio ambiente, a Corte Mato-grossense manteve a sentença de parcial procedência dos pedidos no ponto em que deixou de condenar o autor, ora agravado, ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

2. Entendeu a Corte local que o desmatamento de 40,13 hectares de vegetação nativa objeto de especial preservação (Floresta Amazônica), sem autorização do órgão ambiental, não "ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local", tampouco se identificou a irreparabilidade do meio ambiental degradado, ponto considerado "fundamental para a fixação do dano moral coletivo".

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a verificação do dano moral coletivo, em ação civil pública por dano ambiental, independe da demonstração de perturbação específica da coletividade, dada a repercussão geral do dano ao meio ambiente.

4. A eventual irreparabilidade do ambiente não afasta o dano já experimentado no período entre a degradação e sua restauração (dano intermediário, intercorrente ou transitório), de acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça.

5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.”

No presente caso, o valor fixado na sentença, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostra-se condizente com os parâmetros acima expostos, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, trata-se de dano ambiental de grande magnitude, correspondente à supressão de aproximadamente 1.202 hectares de vegetação nativa, com ocorrência de queimada, desmatamento e extração seletiva de madeira em áreas de floresta protegida, inclusive em Áreas de Reserva Legal (ARL) e de Preservação Permanente (APP).

Ressalte-se que a propriedade rural em questão é de grande extensão, evidenciando que o apelante detém considerável capacidade econômica.

Ademais, a exploração seletiva e o desmatamento em áreas protegidas indicam proveito econômico decorrente da prática ilícita, em detrimento do meio ambiente.

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025